Tribunal: TJES
Processo: 5002569-33.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002569-33.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: VITOR AGUIAR DOS REIS e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA

15.12.2020

RECURSO INOMINADO Nº
5002569-33.2019.808.0030

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDOS: VÍTOR AGUIAR DOS REIS E CAROLINA BIANCHI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AUTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Contrarrazões apresentadas (ID 4110111).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.
Primeiramente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da Recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.
4.
Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos. Restou provado nos autos que os Recorridos contrataram os serviços de transporte aéreo operado pela Recorrente partindo de Vitória/ES no dia 22/08/2019 com destino a Recife/PE e retorno programado para o dia 02/09/2019, sem qualquer escala. Contudo, ocorreu a alteração unilateral do trecho de retorno, com a inserção de uma conexão e acarretando um prolongamento de aproximadamente 04 (quatro) horas na viagem de retorno, o que os autores, ora Recorridos não aceitaram, posto estarem viajando com a filha de colo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses. Diante dos fatos e das alternativas oferecidas pela Recorrente, os Recorridos tiveram que retornar com 01 (um) dia de antecedência, ocasionando o não aproveitamento completo da vigem de férias da família. Dessa forma, não vislumbro nos autos do processo nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Logo, entendo que não há que se falar em improcedência dos pedidos autorais.
5.
Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar os Recorridos pelos danos imateriais sofridos, nos moldes fixados pelo juízo de piso.
6.
Valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00 – R$ 5.000,00 para cada consumidor) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos Recorridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
7.

Sendo nítida a ilicitude da prática perpetrada pela Recorrente, a r. Sentença que julgou procedente o pleito autoral deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
8
.
Recurso conhecido e não provido
.
9.
Condenação da Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenação da Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.